Tribunal: STF
Processo: ADI 1975
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-20
Data de publicação: 1999-05-20

Ementa:
EMENTA: I. Promoção e progressão funcional:
desconsideração ordenada por lei (MProv. 1.815/99, art. 1º) do
período de um ano (março de 1999 e março de 2000) para os fins de
promoção ou progressão dos servidores do Poder Executivo, salvo os
diplomatas: plausibilidade da argüição de inconstitucionalidade.
        1. Fragilidade da alegação de ofensa ao art. 246 da
Constituição no trato da matéria por medida provisória, uma vez que
- salvo para carreiras específicas (CF, 93, II, e 129, § 4º) - nem o
texto original da Constituição, nem o que hoje vigora, por força da
EC 19/98, cuidam da antiguidade como critério de promoção ou
progressão funcional de servidores públicos.
         2. É densa, porém, a plausibilidade da alegação de ofensa
ao princípio da igualdade na lei - e, também, se se quiser, do
substantive due process of law - uma vez que, sem abolir a promoção
e a progressão por antiguidade, a norma questionada, só para
determinada parcela do universo dos servidores públicos - eis que
dela excluídos, além dos diplomatas e os militares, do Executivo, e
os funcionários do Legislativo e do Judiciário - manda desconsiderar
um ano de seu tempo de serviço: discriminação arbitrária.
II. Abolição do adicional por tempo de serviço (MProv.
1.815/99): argüição de inconstitucionalidade de menor consistência.
Implausível a alegação de ofensa ao art. 246, uma vez que,
das inovações da EC 19/98, a única que tem a ver com o tradicional
adicional por tempo de serviço - o novo art. 39, § 4º - não favorece
a tese da ilegitimidade de sua abolição, mas, ao contrário, ao
possibilitar sempre que a lei opte pela remuneração de determinada
carreira pelo regime de subsídios.